Tribunal: STF
Processo: ARE 1388207
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. POLICIAL CIVIL DO ESTADO DE PERNAMBUCO. ADEQUAÇÃO DE NÍVEL DENTRO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRA DA CATEGORIA. LEI COMPLEMENTAR Nº 280/2014. MODIFICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO PELO SERVIDOR. DESCESSO REMUNERATÓRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A apelante, policial civil, ajuizou na origem ação Ordinária postulando sua procedência para condenar o Estado de Pernambuco a corrigir distorção hierárquica apontada na inicial e teria decorrido de tratamento não isonômico por ocasião do seu enquadramento no PCCV da Polícia Civil, conforme Lei Complementar nº 280/2014.



    2. Apesar da apelante afirmar nas suas razões que não se tratar de aumento salarial, é fato que seu pedido de passagem do nível QPC III-D para o nível QPC IV-D consubstancia verdadeira pretensão de aferir aumento salarial.



    3. É pacífico na doutrina e na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o funcionário público não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório. O que há de ser observado pela lei modificadora é o respeito ao princípio da irredutibilidade de vencimentos para que não venha a se configurar confronto aos preceitos protetivos da verba remuneratória estampados na Carta Constitucional.



    4. A autora/apelante não desincumbiu do ônus de provar que as alterações legislativas que modificaram o regime jurídico dos Policias Civis do Estado de Pernambuco trouxeram redução salarial.



    5. Apelação a que se nega provimento. Sentença mantida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Insta trazer à tona que a autora não é inativa, pensionista e nem postula o reestabelecimento de gratificação, mas sim, o reconhecimento do suposto direito de enquadramento em nível superior ao que se encontra, sob a alegação de vícios na atual Lei Complementar nº 280/2014 que regula o plano de cargos e carreira.



    Afirma a Recorrente que a legislação de regência desconsiderou seu tempo de serviço prestado, dês que policiais que ingressaram depois foram promovidos para um patamar hierárquico maior que o seu.



    Da leitura dos autos, percebe-se que os critérios estabelecidos nas leis que instituíram o PCCV da Polícia Civil do Estado de Pernambuco levaram em consideração não apenas o tempo de serviço prestado, como também a qualificação profissional.



    Apesar da apelante afirmar nas suas razões que não se tratar de aumento salarial, é fato que seu pedido de passagem do nível QPC III-D para o nível QPC IV-D consubstancia verdadeira pretensão de aferir aumento salarial.Estabelece a Lei Complementar Estadual nº 280/2014, in verbis, que:



    (...)



    Em relação ao enquadramento, preconiza a Lei Complementar nº 137/2008 aexigência de alguns critérios, que dar-se-á em 03 (três) etapas distintas, sucessivas e complementares, observados critérios relacionados à remuneração, ao tempo de serviço e ao nível de qualificação profissional, na data da efetivação do mencionado enquadramento. Senão vejamos:



    (...)



    Da leitura dos dispositivos legais, observa-se que a administração manteve os atuais níveis de enquadramento dos Policias Civis, e enquadrou o Policial Civil observando os critérios relacionados à remuneração, ao tempo de serviço e ao nível de qualificação profissional.



    A insatisfação da autora/apelante reside na suposta irregularidade no seu enquadramento em relação a outros policiais civis que, com menos tempo de serviço se encontra em posição hierárquica e faixa salarial superior à sua.



    Como dito, além do critério do tempo de serviço, existem outros dois para a efetivação do reposicionamento dos Policias Civis, os quais não restaram demonstrados nos presentes autos.



    Ademais, a autora/apelante não desincumbiu de demonstrar que sofreu redução salarial com a nova reestruturação da carreira dos Policiais Civis do Estado de Pernambuco,conforme pontou o magistrado de primeiro grau:



    (...)



    A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há direito subjetivo a regime jurídico, tampouco a determinada forma de regime de vencimentos ou provento.



    É pacífico na doutrina e na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o funcionário público não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório. O que há de ser observado pela lei modificadora é o respeito ao princípio da irredutibilidade de vencimentos para que não venha a se configurar confronto aos preceitos protetivos da verba remuneratória estampados na Carta Constitucional. Veja-se:



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente